Tribunal: TJDFT
Processo: 0044290-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO NA ESFERA RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA E DA INCORPORADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73, ART. 21.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
III. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária.
IV. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários pelos danos oriundos do inadimplemento contratual.
V. Segundo a inteligência do artigo 393 do Código Civil, a demora da Administração Pública na emissão da carta de habite-se representa fortuito interno que não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
VI. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
VI. Os lucros cessantes devem ser computados até a data da averbação do habite-se no registro imobiliário, momento em que se considera cumprida a obrigação da incorporadora de concluir o empreendimento imobiliário.
VII. A incidência da cláusula penal pressupõe o descumprimento da obrigação em função da qual foi estipulada, consoante preceitua o artigo 408 do Código Civil.
VIII. Havendo sucumbência recíproca em níveis equivalentes, os honorários advocatícios devem ser compensados na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973.
IX. Apelações das Rés desprovidas. Apelação adesiva do Autor desprovida.